Tribunal: TJBA
Processo: 8039108-11.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
HABEAS CORPUS CÍVEL n.
8039108-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

PACIENTE: CHARLES ARISTEU FUHR e outros (2)

Advogado(s)
:
DAIANE FERNANDES BORGES KEKYS, FABRICIO RIOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
PROFERIDA A SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ADIMPLEMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO
. PERDA DO OBJETO DO HABEAS CORPUS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Cível nº
8039108-11.2025.8.05.0000
,

tendo como impetrante
deCHARLES ARISTEU FUHR
e, como impetrado, o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª V
ARA
DOS FEITOS DE REL
AÇÕES
DE CONS
UMO,
CIV
EIS
E COMERCIAIS DA COMARCA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO
o Habeas Corpus
.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR